Tribunal: TJDFT
Processo: 0715560-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0715560-71.2020.8.07.0000 Classe judicial: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) D E S P A C H O Cuida-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pelo GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL (autor) em face da Lei Distrital n.o 6.586/2020, que dispõe sobre a instituição do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência Veterinário (SAMUVet) para resgate e socorro de animais em logradouros e vias públicas do Distrito Federal, ante a sua desconformidade com os artigos 53, caput, 71, §1o, I e IV, e 100, VI e X, todos da Lei Orgânica do Distrito Federal. Por meio do julgamento realizado no dia 25/08/2020, concedeu-se a liminar, por unanimidade, para suspender todos os efeitos da lei impugnada até o exame do mérito da presente demanda, com fulcro no art. 144 do RITJDFT (Id Num. 19702382). O acórdão transitou em julgado em 13/10/2020 (Id Num. 20527456). REQUISITEM-SE informações à Câmara Legislativa do Distrito Federal, nos termos do art. 145 c/c art. 140 do RITJDFT. Após, dê-se vista dos autos ao Procurador-Geral do Distrito Federal e ao Procurador-Geral de Justiça, sucessivamente. Por fim, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 23 de outubro de 2020 18:25:00. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator